Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA PMDF. VERIFICADA A PREVISÃO DO CONTEÚDO DA QUESTÃO OBJETIVA NO EDITAL. DESCABIDO O CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com base no art. 332, II, do CPC, aplicando o tema de repercussão geral n. 485 do STF.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela Banca Examinadora ré, pois, verifica-se a persistência de interesse processual do autor na anulação de questão objetiva do concurso público.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença, por vício na fundamentação, arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de que houve elaboração de questão da prova objetiva com conteúdo não previsto no edital, apresentada pela parte autora não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. A sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. No mérito, a controvérsia recursal incide sobre o direito do autor à declaração de nulidade de questão de concurso público para praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. A
5. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame e a ocorrência de erro grosseiro. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
6. Incidência do Tema 485 da Repercussão Geral n. 485 do STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
7. Verificada a inocorrência de erro grosseiro e de hipótese excepcional de incompatibilidade do conteúdo da questão com o previsto no edital do certame.
8. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.